Tribunal: TJMT
Processo: 0017033-87.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017033-87.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PERIS DE CARVALHO - CPF: 627.976.541-53 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Wallison de Souza (APELANTE), ADMINISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017033-87.2018.8.11.0002

APELANTE: PERIS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES CONSONANTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – REGISTRO AUDIOVISUAL DA CONDUTA DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017033-87.2018.8.11.0002

APELANTE: PERIS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PERIS DE CARVALHO
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 333,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.º 177029668)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
devemos ser cautelosos quanto ao depoimento de policiais em juízo e em crimes praticados contra a administração pública, data vênia, devem ser vistos com reservas, ainda mais quando o próprio policial que participou da diligência ao mesmo tempo foi inquirido em ambas as fases, extrajudicial e judicial
”.

Por esse motivo, considerando que “
a condenação baseou-se tão somente no depoimento de um único policial militar
”, requer seja o recorrente absolvido, com fulcro no art. 386, IV, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 177029676).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 177029686).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 182091671).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017033-87.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou PERIS DE CARVALHO como incurso nas disposições do
art. 333,
caput
, do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 177025782 – pág. 7-9):

“[...] Consta nos autos que, no dia 20 de setembro de 2017, por volta das 10h37min, na Av. Alzira Santana, bairro Nova Várzea, nesta cidade de Várzea Grande, no estabelecimento comercial Pregão Carvalho, o indiciado PERIS DE CARVALHO, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para omitir ato de ofício.

Narram os autos, que o indiciado PERIS DE CARVALHO, nos fundos de seu estabelecimento comercial, ofereceu dinheiro para que os policiais militares não realizassem a condução de seu funcionário à Delegacia, o qual furtou um aparelho celular em uma agência bancária.

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes [...]”.

Na delegacia, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA e LUCAS MANASSES DE OLIVEIRA FRANÇA, ambos policiais militares, relataram (cf. Id. n.º 177025782 – pág. 13/16):

“[...] QUE nesta data, à vítima compareceu no 4ºBPM, informou que seu aparelho Samsung J5 foi furtado ontem na agencia do Banco do Brasil enquanto realizava operações em caixa eletrônico e que pelo aplicativo de rastreamento a localização do mesmo estaria constando na Avenida Alzira Santana entre a Rua Paraná e Rua Manaus; QUE comparecemos no local, em meio aos estabelecimentos comerciais, notamos que um indivíduo, ser funcionário do “Pregão Carvalho", estabelecimento próximo de onde apontava a localização do aparelho celular, adentrou rapidamente momento este que o SD MANASSÊS observou que ele havia jogado algo em meio aos móveis do comércio e em seguida saiu rapidamente do local em um veículo, então indagamos o proprietário do estabelecimento, ora Identificado como sendo o conduzido PERIS DE CARVALHO, quem seria aquele indivíduo, juntamente com a foto ao qual constava no perfil do WhatsApp, primeiramente alegou que não o conhecia mas logo confirmou que se tratava de seu funcionário contratado há apenas 3 dias; QUE entrou em contato com tal funcionário, WALISSON DE SOUZA, e tendo retornado, foi indagado sobre o aparelho celular, disse que havia encontrado na agencia bancária, QUE após isso o proprietário do estabelecimento convidou este depoente a ir até aos fundos do estabelecimento dizendo para o mesmo o que nossa equipe poderia fazer para que deixasse tudo quieto, momento em que o simulei estar atendendo uma ligação e me dirigi até ao 5D MANASSÉS solicitando que o mesmo deixasse o celular gravando pois notou a intenção de PERIS DE CARVALHO, em seguida o mesmo voltou a conversar com o proprietário ao qual, conforme consta na filmagem, a todo instante alegando que pagaria uma certa quantia em dinheiro para que nossa equipe não realizasse os procedimentos aos quais estávamos incumbidos de realizar, em certo momento do vídeo gravado, ele diz que não tem muito no momento mas diz que poderia transferir em alguma conta, de preferência do Banco Bradesco; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão para o mesmo, e ambos encaminhados para esta central de flagrantes [...]”.

A autoridade policial também ouviu FÁBIO RANIERE ÂNGELO SANTOS, o proprietário do aparelho celular encontrado no estabelecimento comercial do acusado, que disse (cf. Id. n.º 177025782 – pág. 19):

“[...] QUE, por volta das 16:30 de ontem, estava utilizando caixa eletrônico do Banco do Brasil, da Av. da Feb, local onde esqueceu seu aparelho celular Samsung J5 em cima e só percebeu sua falta as 18 horas; QUE retornou ao banco, mas estava fechado; QUE registrou ocorrência nº 2017.313744, porém não o bloqueou para ficar rastreando via Find My Mobile, da Samsung, e, nesta data, procurou a polícia, informando da localização e o novo número que estava sendo utilizado em seu aparelho celular, e acompanhou até o local, dando próximo de estabelecimentos comerciais, local onde o celular foi desligado; QUE o declarante deixou o local enquanto os policiais continuavam a agir, após algum tempo, o policial entrou em contato consigo informando da recuperação de seu aparelho celular; QUE pode reconhecer positivamente seu aparelho celular, que ainda está conectado em suas contas Google, Samsung e WhatsApp, bem como seus arquivos pessoais, porém sem seus chips Oi e Tim, havendo somente o chip Claro do conduzido [...]”.

Interrogado na fase policial, PERIS DE CARVALHO, respondeu (cf. Id. n.º 177025782 – pág. 21/22):

“[...] QUE contratou WALISSON DE SOUZA, porem só o conhece como "Badé" a 04 dias; QUE nesta data, a polícia compareceu no horário de almoço de WALISSON, e os policiais “ficaram bravos, pois diz que eu estava fazendo eles de besta” “queriam que eu desse conta do celular” e “que estava escondendo o rapaz”, pois não se lembrava do nome de seu novo funcionário, só apelido; QUE terminado o almoço, ele chegou e mostrou o celular, que estava sendo carregado; QUE após o celular ser entregue aos policiais, disse para eles resolverem a situação, que se tivesse de levar o menino, que o fizesse, mas ordenaram que se classe, ocasião em que mencionaram que o interrogando estava tentando subornar, mas nega tê-lo feito; QUE, então, em meio à conversa, lhe perguntaram sobre dinheiro, disse que não tinha, tornou a perguntar “e aí?”, alega que foi induzido ao erro, pois foram dizendo novamente como pergunta se o interrogando estava oferecendo dinheiro, disse novamente que não tinha dinheiro, que só tem os objetos da loja, soube então que fizeram um vídeo desta parte, mas que estes fatos que antecederam não aparecem no vídeo; QUE ficaram muito tempo consigo; QUE nega ter oferecido dinheiro, alega que talvez entenderam algo errado que poderiam ter entendido que foi oferecido dinheiro [...]”.

WALISSON DE SOUZA, por sua vez, relatou (cf. Id. n.º 177025782 – pág. 29/30):

“[...] QUE, na data de ontem, no período da tarde, não sabendo precisar o horário, estava no interior da agência bancária do Banco do Brasil, sito à Av. da Feb, nesta cidade, quando, em cima do balcão do caixa, viu um aparelho telefone celular Samsung Galaxy J-5, cor branco, e sorrateiramente pegou o referido aparelho, colocando-o no bolso de sua bermuda. QUE o interrogado estava sozinho quando subtraiu o citado aparelho, e de posse do celular, o interrogado foi embora para seu trabalho no Pregão Carvalho, sito à Av, Alzira Santana, nesta cidade, esperando em torno de mais de uma hora até que o proprietário do celular ligasse. QUE como não houve ligação alguma, o interrogado retirou o chip que estava instalado no aparelho e colocou o seu chip de uso pessoal. QUE nesta manhã, o interrogado foi trabalhar no Pregão Carvalho, deixando-o carregando na tomada, saindo para rua. QUE ao retornar ao estabelecimento, uma guarnição da polícia militar estava ali, cujos policiais questionaram o interrogado sobre o celular encontrado no dia anterior. QUE o interrogado entregou o celular aos policiais. QUE, por isso, o interrogado foi detido pela guarnição policial, sendo também detido o seu patrão, PERIS DE CARVALHO, pelo fato deste ter tentado subornar os policiais, oferecendo dinheiro para que não prendessem o interrogado. QUE o interrogado não sabe informar qual valor oferecido por PERIS aos policiais militares, e nem sabe informar se houve a tentativa de suborno. QUE, detidos, o interrogado e seu patrão PERIS foram conduzidos ao plantão da 1º Delegacia de Polícia [...]”.

Na instrução processual, o Juízo colheu o depoimento de PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, policial militar, e interrogou o réu, PERIS DE CARVALHO.

Quando questionado, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda desses fatos? Esses fatos ocorreram?

Pedro Henrique:
Sim. Ocorreram conforme foi relatado no boletim de ocorrência, registrado pela minha guarnição. Na realidade, foi por conta, o histórico da ocorrência, com relação ao furto de um celular, salvo engano, e nós conseguimos localizar, ali, no local, fomos solicitados por um transeunte, que os informou uma situação, e lá, junto com um funcionário dele, ele tinha escondido esse celular dentro do pregão. No momento em que o mesmo informou que eles estavam com o celular, o proprietário do estabelecimento tentou intervir na detenção, ele tem um funcionário, dele, onde o mesmo veio a oferecer, exclusivamente para mim, uma vantagem indevida para que não realizássemos a detenção do seu funcionário. Essa ocorrência, se não me engano, eu até realizei uma filmagem do fato, acho até que foi entregue na delegacia uma filmagem que retrata a situação.

Ministério Público:
O senhor se recorda exatamente os termos que ele utilizou, ele chamou o senhor para uma conversa mais reservada?

Pedro Henrique:
Ele chamou em um canto, praticamente no fundo. No momento que nós localizamos o celular, estávamos meio que no fundo do estabelecimento, ele chamou no canto, o termo que ele utilizou, mais ou menos, foi esse aqui: Cara, tem como deixar isso quieto? O que que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei: Não, cara! A situação é a seguinte, será conduzido. Ele falou assim: Quanto você quer para deixar ele quieto, aqui? Eu falei: Não, cara, a nossa conduta não é essa! O nosso serviço, aqui, é realizar a condução de acordo com o fato e levar para a delegacia.

Ministério Público:
Ele ofereceu para o senhor alguma quantia em dinheiro?

Pedro Henrique:
Ele perguntou quanto a gente queria para que não realizasse a condução do seu funcionário. Nesse momento nós informamos a, eu já dei voz de prisão para ele, eu dei voz de prisão e entrei em contato com o oficial de área relatando a informação, foi quando nós realizamos a condução tanto dele quanto do seu funcionário para a delegacia.

[...]

Defesa:
Por parte da guarnição, houve alguma agressão no senhor Walisson?

Pedro Henrique:
De forma alguma!

Defesa:
Então não houve nenhuma agressão. Eu gostaria só que o senhor ratificasse a informação de que, no caso do acusado Peris, que convidou a guarnição para se deslocar até o interior da loja, para fazer, em tese, o oferecimento de valores.

Pedro Henrique:
Sim.

Defesa:
No caso, foi o acusado que fez essa solicitação?

Pedro Henrique:
É, o proprietário do estabelecimento, eu não me recordo o nome dele agora, mas foi o proprietário do estabelecimento.

[...]

Juiz:
Não foi tratado o valor, né?

Pedro Henrique:
Não, ele perguntou quanto queria, pediu inclusive conta, se precisasse transferir dinheiro, a quantidade que a gente fosse, no caso.

Juiz:
Não foi apreendido nenhum valor com ele que fosse utilizado como pagamento?

Pedro Henrique:
Não me recordo, não me recordo, um fato de 2017, não me recordo [...]”.

O acusado, PERIS DE CARVALHO, quando questionado em juízo, disse:

“[...]
Juiz:
É verdade que você ofereceu dinheiro para não levarem esse cidadão, esse funcionário seu que teria praticado o furto, ou não é verdade?

Peris:
Vossa Excelência, não é verdade! Acontece que os policiais estavam batendo no rapaz aqui dentro, aí eu falei para eles não bater, e eles pegaram e depois pediram o meu documento, aí perguntou se eu tinha passagem, eu falei que tinha. Aí eles pegaram e já me deram voz de prisão, falaram que eu estava fazendo, tentando comprar a guarnição, aí eu falei que isso não confere, tanto que tem as filmagens que eles filmaram que tem, mas, de maneira nenhuma, eu só falei para eles: Pega e leva ele, não vai ficar batendo no rapaz!

Juiz:
Mas, aí, eles colocaram, os policiais ficaram zangados com o senhor e colocaram isso, que o senhor teria oferecido dinheiro?

Peris:
É, porque eles ficaram bravos comigo. Eu falei para eles que não era barra baterem aqui, aí falaram: Vamos levar ele também. Levaram eu também para, aí levaram eu. Ele falou: Você está sendo preso por desacato. Sei lá!

Juiz:
Os policiais chegaram a pedir dinheiro para o senhor, ou não teve, nem o senhor ofereceu e nem eles pediram?

Peris:
Eles não pediram, não, nem eu ofereci nada, também, não! Apenas eu fui reclamar para eles, tanto que, quando eles vieram, o rapaz não estava aqui ainda. Eu falei: Espera, porque ele está chegando! Aí, eu não aceitei, porque ele estava dando tapa no cara aqui dentro, aí eu falei assim: Não, pega e já leva preso. Só isso que aconteceu, mais nada a declarar!

[...]

Ministério Público:
Isso aconteceu dentro do mercado? O que que era aí, um mercado?

Peris:
Não, é uma loja de móveis novos e usados.

Ministério Público:
Loja de móveis?

Peris:
Móveis usados. Fica na Auzira Santana.

Ministério Público:
Auzira Santana?

Peris:
Sim.

Ministério Público:
Um pregão. E quem que trabalhava nessa loja?

Peris:
Na época trabalhava, era eu, deixa eu recordar, aqui. Eu não lembro do outro rapaz que trabalhava, era eu e mais outro. Esse outro rapaz trabalhava do lado, aqui, em uma outra loja, aí ele saiu da outra e veio trabalhar aqui.

Ministério Público:
Trabalhava o senhor, um outro rapaz e esse que estava envolvido no furto?

Peris:
É, ele trabalhava do lado, aqui, em uma outra loja que tinha do meu lado, aqui. Ele tinha pouco tempo trabalhando aqui.

Ministério Público:
Esse do furto que trabalhava em uma loja do lado?

Peris:
Isso, estava trabalhando aqui nessa época.

Ministério Público:
E o fato, aqui, foi nesse horário, mesmo, às dez e meia, na parte da manhã?

Peris:
Sim.

Ministério Público:
Estava muito movimentado o pregão nesse horário?

Peris:
Não, não estava muito movimento, não. Era horário de almoço, né?

Ministério Público:
Tinha pouca gente na loja?

Peris:
Tinha. Aí, tanto que, quando eles me levaram, liguei para minha mulher para ela vir aqui, pedi para o dono da loja de frente, aqui, olhar para mim, porque não tinha ninguém aqui.

Ministério Público:
O senhor mencionou que os policiais agrediram o rapaz, né?

Peris:
Sim.

Ministério Público:
Esse outro funcionário seu estava lá. Ele presenciou esse fato?

Peris:
Não, não presenciou. Só estava eu aqui [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando PERIS DE CARVALHO
à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de corrupção ativa.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a absolvição do acusado, ao argumento de que “
o depoimento de policiais não se revestem de caráter absoluto e in contest, para tomar as vestes inquestionáveis e assim embasar uma condenação, devendo assim serem vistos com reservas e diante da fragilidade das provas apresentadas pela acusação neste feito repressivo
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 177025782 – pág. 12), auto de entrega (cf. Id. n.º 177025782 – pág. 20), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 177025782 – pág. 31-34), auto de avaliação indireta (cf. Id. n.º 177025782 – pág. 43), arquivo de mídia contendo o registro audiovisual da conduta delitiva (cf. Id. n.º 177025784), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 177025782 – pág. 72-77) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, os policiais militares, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA e LUCAS MANASSES DE OLIVEIRA FRANÇA, relataram que o acusado tentou suborná-los, oferecendo-lhes certa quantia em dinheiro para evitar a condução de um de seus funcionários, WALISSON DE SOUZA, à delegacia.

Esse empregado teria sido o responsável pelo furto de um aparelho celular em uma agência bancária, objeto que foi rastreado e posteriormente localizado no pregão de propriedade do recorrente.

Eles também informaram que a tentativa de aliciamento foi gravada por um dos policiais, a partir do instante em que o réu, agindo de maneira bastante suspeita, os convidou para ir aos fundos do estabelecimento.

O arquivo de mídia foi devidamente juntado aos autos, e de fato evidencia o momento em que PERIS DE CARVALHO convida os agentes públicos para irem ao fundo da loja, onde retira a carteira do bolso e, de forma insistente, oferece a eles a vantagem indevida.

Aliado aos elementos de prova colhidos na fase policial, destaca-se o depoimento judicial de PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, no qual o miliciano narra, com notável riqueza de detalhes, todos os eventos capturados no vídeo,
corroborando de maneira integral a narrativa apresentada no inquérito policial
.

Ao contrário do alegado pela defesa, é pacífico o entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA, DETRAÇÃO, REGIME ABERTO E HIPOSSUFICIÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - SEGUNDO APELANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA LIBERAÇÃO DOS APELANTES - DINHEIRO APREENDIDO - AUTORIAS COMPROVADAS - CORRUPÇÃO ATIVA - CRIME FORMAL - CONDENAÇÕES MANTIDAS - PENA-BASE - MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÕES DISTINTAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM -INEXISTÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022). “O oferecimento de vantagem pecuniária a policial militar para que deixe de praticar ato de ofício caracteriza a prática da corrupção ativa (art. 333, caput, do CP).
No caso de corrupção ocorrida quando da condução do acusado para a Delegacia de Polícia, os depoimentos imparciais, coerentes e verossímeis dos castrenses, constituem prova suficiente para embasar a condenação
”. (TJMT, AP NU 0002848-57.2018.8.11.0030)
O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem
[...].
(N.U 0001443-14.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Portanto, considerando que todos os elementos de prova coligidos corroboram o depoimento prestado em juízo pelo policial militar, e que, consequentemente, a negativa de autoria se mostra isolada nos autos, torna-se
imperativa a manutenção da condenação pelo cometimento do delito tipificado no art. 333,
caput
, do Código Penal
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023